Tribunal: TJDFT
Processo: 0754837-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754837-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA AGRAVADO: CLAYTSON OLIVEIRA BARRENSE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ZM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de CLAYTSON OLIVEIRA BARRENSE, suspendeu o processo de execução pelo prazo de 1 (um) ano, ante a não localização de bens passíveis de penhora. Em suas razões recursais (ID 79398597), a exequente agravante afirma que a medida adotada pelo juízo de origem frustrou seu direito de impulsionar a execução, notadamente mediante a indicação de bens penhoráveis ou o requerimento de novas diligências complementares. Afirma, ainda, que o executado é servidor público, o que evidencia a existência de meios viáveis à satisfação do crédito. Alega, por fim, que a suspensão da execução e o arquivamento provisório dos autos, sem a devida observância do contraditório e do dever de cooperação processual, violam os princípios da efetividade e da cooperação processual. Nessa linha argumentativa, requer: “a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento; b) A intimação da agravada, para querendo, responder o presente recurso; c) A concessão de efeito suspensivo/ativo, permitindo que o exequente indique novos bens e requeira diligências complementares; d) Ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando: a abertura de prazo para manifestação do exequente sobre as pesquisas; a continuidade da execução, com autorização para novas medidas patrimoniais”. Preparo regular (ID 79400309). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em sede de pedido liminar, busca a exequente agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada, que determinou a suspensão do processo de execução, pelo prazo de 1 (um) ano, sob a seguinte fundamentação: “Considerando que, esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Ante o exposto, suspendo o processo de execução e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Ressalte-se que, findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 06/08/2029 (art. 921, § 4o, CPC). Remetam-se os autos ao arquivo provisório. Expirado o prazo ânuo, não havendo requerimento útil à satisfação do crédito, ficarão arquivados provisoriamente os autos, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo a parte credora, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. Cumpra-se. Intimem-se.” Com efeito, segundo dispõe o art. 921, inciso III e § 1o, do CPC, a ausência de localização de bens penhoráveis do executado implica a suspensão do feito executivo pelo prazo de 01 (um) ano. Na espécie, inobstante a continuidade das diligências em busca por bens da parte devedora, impõe-se manter suspenso o processo de execução, na medida em que não localizados bens penhoráveis, hipótese na qual também fica suspenso, por 1 (um) ano, o prazo prescricional (art. 921, III, § 1o, do CPC). Ou seja, o tão só requerimento das diligências não se presta para obstar a suspensão da execução ou a fluência do prazo do art. 921, III, § 1o, do CPC, pois “a retomada da execução suspensa pressupõe a localização de bem penhorável, na linha do que estabelece o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil”. De fato, “A suspensão da execução gera importantes consectários, inclusive no campo prescricional. Isso não é alterado pelo fato de se tentar, durante a suspensão, a descoberta de bens penhoráveis mediante buscas eletrônicas privativas do juiz”, “a execução continua suspensa, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da realização da consulta por meio dos referidos sistemas que, se exitosa, aí sim resultará na sua continuidade”, conforme bem asseverado em precedente deste Tribunal de Justiça, assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA. I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. III. O fato de a execução estar suspensa não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. IV. Consultas judiciais visando à localização de bens penhoráveis não afetam os efeitos jurídicos da suspensão da execução, ao mesmo tempo em que são imprescindíveis à sua efetividade. V. Do ponto de vista processual, a execução continua suspensa, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da renovação das consultas pelos sistemas informatizados que, se exitosa, aí sim resultará no seu prosseguimento. VI. Privar o exequente do concurso judicial para a descoberta de bens penhoráveis inviabiliza a retomada da execução, tendo em vista que os sistemas de consulta não lhe são acessíveis e abarcam praticamente todas as possibilidades de verificação patrimonial do executado. VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1427251, 07292928520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens passíveis de constrição, podendo os autos ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Art. 921, III, CPC. 2. A mera formulação de pedidos de diligências e pesquisas nos sistemas disponibilizados pelo Juízo necessárias à descoberta de bens passíveis de constrição não encontram guarida na lei a obstar a suspensão da execução. 2.1. In casu, ante a inexistência de bens passíveis de penhora, correta a decisão que determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano. Ademais, a determinação de suspensão do processo não acarreta qualquer prejuízo à parte exequente, pois além de suspenso o prazo prescricional, poderá a credora postular o desarquivamento dos autos tão logo encontre bens penhoráveis. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1659914, 07344655620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, não se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois não se avista risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator